Tribunal: TCU
Processo: 045.980/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7709/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 045.980/2020-9 (REFORMA) 1.1. Interessados: Helio de Souza Filho (XXX.739.077-XX); Israel Nantes Goncalves (XXX.719.331-XX); Joao Avalos (XXX.845.141-XX); Joao Carlos Emilio (XXX.737.271-XX); Jose Alberto Tolomeu (XXX.462.111-XX); Mauro de Arruda Ferreira (XXX.528.431-XX); Neilton Jose de Freitas (XXX.297.611-XX); Nelson Augusto de Oliveira (XXX.086.691-XX); Newlin Souza dos Santos (XXX.100.012-XX); Nilson Pires de Assuncao (XXX.003.201-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.